Tribunal: CARF
Processo: 11618.002765/2002-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11618.002765/2002-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.945 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
19 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE FATO QUE
MOTIVARAM O INDEFERIMENTO DO CRÉDITO INVOCADO EM
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Sendo constatado, em diligência realizada, que os Autos de Infração lavrados
em face do contribuinte e que deram ensejo ao reconhecimento parcial de
direito creditório objeto de restituição, foram reformados no âmbito
administrativo e que, com estas reformas, deixou de existir a motivação para o
deferimento parcial do crédito, este deve ser reconhecido na integralidade, nos
exatos termos demonstrados em relatório de diligência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional ao contribuinte
no valor total de R$ 1.111.736,02, relativo ao saldo negativo de IRPJ, e de R$ 273.191,93,
relativo ao saldo negativo de CSLL, homologando-se, por consequência, as compensações
apresentadas até o limite do direito creditório total reconhecido nos autos, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002765/2002-12
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

Relatório
O presente processo, que trata de “pedido de restituição de Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido –CSLL e de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, nos valores de
R$ 8.176.815,11 e R$ 3.178.072,86, respectivamente, relativos ao ano-calendário de 2001,
cumulados com pedidos de compensação de débitos de PIS e Cofins”, e já foi objeto de
resolução proferida por este colegiado, em que este julgador administrativo era também relator.
Neste caso, por economia processual, transcreve-se o relatório constante na
Resolução de no 1302-000.701, deliberada por este colegiado na sessão de julgamento realizada
em 22 de novembro de 2018, in verbis:
Relatório
No presente caso, adota-se como relatório, o que constou da Resolução de no
1402000.256, expedida pela douta 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 1a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
SA DE ELETRIFICAÇÃO DA PARAÍBA SAELPA, já qualificada nos autos, com
fulcro no artigo 33 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), recorreu da decisão de
primeira instância, que julgou improcedente seu pleito no presente processo.
Adoto o relatório da decisão de1a. instância:
Trata-se de pedido de restituição de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –CSLL
e de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, nos valores de R$ 8.176.815,11 e R$
3.178.072,86, respectivamente, relativos ao ano-calendário de 2001, cumulados com
pedidos de compensação de débitos de PIS e Cofins (fls. 01/02 e 11/12).
2. O Contribuinte também apresentou Declarações de Compensação DCOMP, por meio
das quais compensou débitos de sua responsabilidade com os créditos pleiteados no
presente processo (fls. 201/205, 208/212, 215/223, 226/230 e 231/235).
3. Às fls. 332/352, encontra-se acostada cópia da Decisão DRJ/REC n.o 6.525, de
31/10/2003 (fls. 332/352), através do qual esta 5a Turma julgou procedente em parte
lançamento contra o mesmo contribuinte (11618.000541/200357), abrangendo os anos-
calendário de 1997 a 2001, que resultou das seguintes infrações: omissão de receitas
financeiras, inobservância do limite de 30% na compensação de prejuízos fiscais,
inobservância do percentual mínimo do lucro inflacionário e não-recolhimento ou
recolhimento a menor de antecipações mensais do imposto.
4. Às fls. 353/368 dos autos, acostou-se o Parecer DRF/JPA/Saort n.o 219/2006, ao final
aprovado pela autoridade a quo (fl. 369), no qual foram consignadas as seguintes
informações, aqui sintetizadas, depois de reproduzidos dispositivos da legislação de
regência:
4.1. Os valores pleiteados correspondem às parcelas dos saldos negativos indicados na
DIPJ do ano-calendário de 2001, “como tendo sido paga por estimativa ao longo do ano
(fls. 33 a 38)”. No entanto, consulta ao Sistema SINAL demonstra que os recolhimentos
efetuados a título de estimativa somaram R$ 7.065.079,09 e R$ 2.904.880,93 (fls.
98/100). Segundo o contribuinte, a diferença deveu-se a compensações com saldos
negativos de anos anteriores, o que foi rechaçado em procedimento fiscal, que resultou
na lavratura de auto de infração para exigência de multa isolada prevista no art. 44, §1o,
IV, da Lei n.o 9.430, de 1996, consubstanciado no processo n.o 11618.000541/200357,
mantido pela DRJ/REC, de modo que só há de se reconhecer direito aos valores
efetivamente recolhidos; 4.2 Em decorrência de pedido de diligência anterior (fls.
170/171), foi instaurado procedimento fiscal, que resultou na lavratura de autos de
infração relativos ao IRPJ e à CSLL do ano-calendário de 2001 (processo n.o
14751.000142/200510).
Por meio dos referidos autos, foram revertidos prejuízos e bases de cálculo negativas da
CSLL, resultando na constituição de créditos tributários nos montantes de R$
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

2.073.323,48 (IRPJ) e R$ 8.909,73 (CSLL). Contudo, no lançamento não foram
deduzidos os valores recolhidos pelo contribuinte ao longo do ano-calendário a título de
estimativa, razão pela qual todo o valor referido acima (R$ 7.065.079,09 e R$
2.904.880,93) permaneceu disponível para restituição/compensação; 4.3. Nos termos da
legislação então vigente (arts. 156, II, e 170 do CTN, art. 66 da Lei n.o 8.383, de 1991,
na redação dada pela Lei n.o 9.069, de 1995, bem como da Instrução Normativa – IN
SRF n.o 21, de 1997, alterada pela IN SRF n.o 73, de 1997), havia duas sistemáticas
aplicáveis à compensação: a) a compensação com tributos e contribuições da mesma
espécie poderia ser feita pelo mesmo contribuinte, independentemente de requerimento;
b) tratandose de tributos e contribuições diferentes, esta dependia de autorização da
RFB; 4.4. Do confronto entre os dados informados pelo contribuinte em suas DCTF's,
originais e retificadoras (1o ao 4o trimestre de 2002), os registros efetuados em seus
livros Razão e Diário e os demonstrativos de fls. 240/241 (enviados pelo contribuinte,
em atendimento a intimação fiscal), constatou-se total desencontro de informações; 4.5.
O contribuinte informou, em suas declarações, a adoção da sistemática de apuração do
IRPJ/CSLL por meio do chamado balanço ou balancete de suspensão/redução (art. 35
da Lei n.o 8.981, de 1995, na redação dada pela Lei n.o 9.065, de 1995, e IN SRF n.o
093, de 24/12/1997);
4.6. Ante o conflito de informações prestadas pelo contribuinte, foram adotados alguns
critérios para a verificação da procedência das compensações: 1o) as compensações
efetuadas com tributos e contribuições da mesma espécie foram consideradas segundo o
montante e ordem cronológica registrados no livro Diário e Razão, sendo
desconsiderados os valores informados nos demonstrativos de fls. 240 e 241, bem como
nas DCTF's retificadoras (tendo o contribuinte efetuado por sua conta as compensações
registradas em seus livros Diário e Razão, não há como entender-se, a posteriori, que as
mesmas não foram realizadas, ou foram realizadas por valor diverso, tão somente
porque apurou outros valores para os seus débitos); 2o) do mesmo modo, levou-se em
conta a ordem cronológica das compensações efetuadas por meio do presente processo,
considerando a data de protocolização deste; 4.7. Com base nas compensações
efetuadas pelo contribuinte por meio do presente processo, bem como dos registros
constantes do Diário, elaborouse o demonstrativo de fl. 323, o qual detalha a utilização
do saldo negativo referente ao IRPJ, que foi totalmente exaurido pelo contribuinte,
sendo até mesmo insuficiente para compensação registrada no Diário e no Razão. Do
mesmo modo, em relação à utilização do saldo negativo da CSLL, elaborou-se o
demonstrativo de fl. 331; 4.8. Por meio da Medida Provisória n.o 66, de 2002,
convertida na Lei n.o 10.637, de 2002, a sistemática de compensação foi profundamente
alterada com a modificação da redação do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996
(posteriormente, houve novas alterações promovidas pela Lei n.o 10.833, de 2003, e
pela Lei n.o 11.051, de 2004). Regulamentando o tema, a RFB editou as INs SRF n.o
210, de 2002, 460, de 2004, e 600, de 2005; 4.9. À data de transmissão das DCOMP,
aplicava-se a IN SRF n.o 360, de 2003 (destacou os arts. 7o e 8o, os quais se referem que
a retificação de DCOMP somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento ou da nãoocorrência da hipótese prevista no art. 8o,
que não admite a retificação quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado, hipótese em que deverá apresentar nova
Declaração de Compensação);
4.10. Tendo as compensações informadas nos pedidos de compensação de fls. 02 e 12
sido convertidas em DCOMP (art. 74, §4o, da Lei n.o 9.430, de 1996), cabível a sua
homologação (ver demonstrativos de fl. 363);
4.11. Havendo se exaurido o crédito relativo ao saldo negativo do IRPJ com as
compensações discriminadas no demonstrativo de fl. 363, impõe-se a não-homologação
das compensações efetuadas por meio das DCOMP de fls.
201/205 e 208/212, com a conseqüente cobrança dos créditos; 4.12. O contribuinte
compensou, através das DCOMP de fls. 215/223, 226/230 e 231/235, o saldo negativo
da CSLL de que trata o presente processo. A retificação formulada por meio da
DCOMP n.o 24490.83879.201103.1.7.031863, cujo escopo consistiu na majoração do
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

débito compensado por meio da DCOMP de fls. 215/223, é descabida, uma vez que
incumbia ao contribuinte a apresentação de nova DCOMP para a compensação da
diferença do débito, de modo que deve ser indeferida tal retificação; 4.13. Em relação às
compensações propriamente ditas, o demonstrativo de fl.
331 revela que o saldo negativo da CSLL restante, após as compensações discriminadas
à fl. 363, mostrouse suficiente para a compensação efetuada por meio da DCOMP de
fls. 215/223 e parcialmente suficiente para a DCOMP de fls. 226/230.
5. Ao final, propôs o seguinte:
a) quanto ao IRPJ: a homologação do pedido de compensação de fl. 02 e a não-
homologação das DCOMP de fls. 201/205 e 208/212; b) quanto à CSLL: a
homologação do pedido de compensação de fl. 12, o indeferimento da retificação
formulada por meio da DCOMP n.o
24490.83879.201103.1.7.031863, a homologação da DCOMP de fls. 215/223 e a
homologação parcial da DCOMP de fls. 226/230, até o valor de R$ 99.478,80.
6. No prazo legal, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, acostada
às fls. 374/381, na qual aduz, em síntese, depois de relatar os fatos:
Diferença entre o total declarado e os recolhimentos efetuados
6.1. Entende o Fisco que o direito à restituição dos saldos negativos anteriores estaria
rechaçada, tendo em vista a lavratura de auto de infração, materializado no processo n.o
11618.000541/2003-57, exigência que teria sido mantida por meio do Acórdão
DRJ/REC n.o 6.525, de 31 de outubro de 2003. Tal alegação não deve prosperar, posto
que o julgamento do referido processo lhe foi favorável em quase a sua totalidade, tendo
sido exonerado do auto de infração R$ 20.050.817,79, referente ao IRPJ, e R$
770.730,49, referente à CSLL, sendo exigido apenas parcialmente a multa isolada e
crédito tributário no valor de R$ 998.305,62 (anos-calendários de 2000 e 2001) e R$
269.650,62 (ano-calendário de 1997). A parte controversa ainda é objeto de análise no
Conselho de Contribuintes, por isso a decisão que ora se impugna deve ser suspensa, até
o trânsito um julgado do referido processo administrativo; 6.2 Com relação ao processo
14751.000142/200510, no qual foram revertidos prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL apurados pela empresa em sua DIPJ, resultando na constituição de
crédito tributário, nos montantes de R$ 2.073.323,48 (IRPJ) e R$ 8.909,73 (CSLL), a
situação é idêntica; 6.3. A decisão proferida nos autos depende do julgamento definitivo
do processo anterior, pena de conflito de julgados sobre mesma matéria;
Análise individualizada das divergências verificadas
6.4. “A Saelpa efetuou as compensações de acordo com a legislação pertinente em face
da disponibilidade dos mesmos...” (tal afirmação foi apresentada depois de relacionadas
as DCOMPs, acompanhadas da espécie de tributo e dos valores a que se referem);
6.5. Cabe ressaltar que os valores constantes da DIPJ do ano-calendário de 2001, nos
montantes de R$ 8.176.815,11 e R$ 3.178.072,86, incluem: a) o IRPJ no valor de R$
431.413,60, que se refere ao saldo do imposto retido na fonte nas aplicações financeiras
do período de 1994 a 2000, conforme consta no balancete contábil, especificamente nas
contas 112.41.2/0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0022 e 0024, tendo sido
transferido em 01/04/2001 para a sub-conta 0011 da mesma conta; b) pagamento a
maior nos meses de setembro e outubro de 2001, tendo sido compensado R$ 77.145,67;
6.6. O quadro demonstrativo de fl. 379 demonstra toda a apuração ocorrida em 2001,
que resultou no saldo credor a favor da Saelpa (doc. 1 e 2), de modo que fica claro que a
empresa utilizou créditos disponíveis de sua apuração fiscal, inexistindo qualquer
diferença a pagar aos cofres públicos; Referente ao Sinal 6.7. Como colocado pelo
agente fiscal, a Saelpa recolheu, em relação ao ano de 2001, montantes da ordem de R$
7.065.0798,09 (sic) e R$ 2.904.880,93, sendo a diferença relativa a compensações
anteriores. O agente fiscal, no item 15, diz que “Tal alegação foi rechaçada em
procedimento fiscal realizado”, por meio do processo n.o 11618.000541/200357, que se
encontra em análise pela Secretaria da Receita Federal e ainda não transitou em julgado.
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

Portanto, caso a Saelpa tenha êxito, “fica claro da plenitude do crédito em questão”,
ficando nula a referida cobrança;
Confronto com dados contábeis
6.8. A Saelpa apurou suas bases de cálculo, inclusive fazendo os lançamentos de
compensação do IRPJ e da CSLL em suas contas contábeis de ativo circulante (112.41.2
– Tributos e Contribuições Sociais Compensáveis), transferindo de um sub-registro para
outro, onde apurou valores superiores aos efetivamente devidos; 6.9. Posteriormente,
com a publicação do “Parecer Cosit n.o 26 de setembro de 2002” (sic), reviu todas as
bases de cálculo, tendo apurado valores diferentes dos iniciais. Dessa forma, fez constar
da DIPJ os novos valores, “razão pela qual os lançamentos de compensação
contabilizados à época são diferentes dos efetivamente apurados” (vide doc. 3).
7. Ao final, requer a reforma de decisão, para que se homologue todas as DCOMPs
apresentadas e do pedido de retificação consubstanciado na DCOMP n.o
24490.83879.201103.1.7.031863.
A decisão recorrida está assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. COBRANÇA. A compensação de crédito relativo a
tributo administrado pela RFB, passível de restituição e ressarcimento, será efetuada
pelo sujeito passivo mediante apresentação de Declaração de Compensação DCOMP,
gerada a partir do Programa PER/DCOMP. Sendo indevida a compensação, total ou
parcialmente, compete a autoridade administrativa exigir o recolhimento do débito a ela
vinculado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DE
DÉBITO.
IMPOSSIBILIDADE. A retificação de Declaração de Compensação DCOMP não será
admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do
débito compensado mediante a apresentação de referida DCOMP à RFB.
Solicitação Indeferida.
Do Recurso Voluntário:
Cientificada da aludida decisão em 19/5/2008 (fl. 399), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 18/0/2008 (fls. 402 e seguintes), repisando as alegações da peça
impugnatória, busca demonstrar item a item a composição do saldo negativo de 2001 e,
ao final, conclui e requer:
III — DA CONCLUSÃO LÓGICA DAS RAZÕES DA RECORRENTE 65. Restou
devidamente demonstrado que a r. decisão ora atacada merece reparo por violar os
princípios da legalidade e da verdade material, deixando de homologar compensação
realizada com créditos existentes em decorrência de simples presunção sem base _
legal, criando para o caso de erro ou omissão no preenchimento da DCTF penalidade
sem prévia cominação legal e diversa daquela instituída pelas normas então vigentes
(IN/SRF 126/98).
Como se observa, basicamente, a discussão do presente procedimento
administrativo está limitada ao reconhecimento do direito crédito do contribuinte referente aos
saldos negativos de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário de 2001, sendo que houve o
reconhecimento pela DRF do valor de R$7.065.079,09 de IRPJ e de R$2.904.880,93 de CSLL,
em contraponto ao pedido do contribuinte de R$8.176.815,11 de IRPJ e de R$3.178.072,86 de
CSLL.
A parcela não reconhecida se refere, basicamente, a créditos compensados do
exercício de 2000 e de Imposto de Renda Retido na Fonte de aplicações financeiras, como bem
demonstrado pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário.
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

Ocorre que o contribuinte, ora Recorrente, teve lavrado contra si duas autuações
que discutiam justamente a composição do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa relativos
aos anos-calendário de 2000 e 2001, autuações estas consubstanciadas nos processos
administrativos de números 11618.000541/2003-57 e 14751.000142/2005-10.
Com a distribuição dos processos ao CARF, foi identificado, por este relator, que
os Autos de Infração lavrados em face do Recorrente estavam encerrados de forma favorável ou
parcialmente favorável ao contribuinte, o que ensejou a conversão do julgamento em diligência,
tendo em vista que “sendo reconhecidos os saldos dos Prejuízos e das Bases Negativas, em
decisões administrativas transitadas em julgado, é salutar que o crédito do contribuinte
invocado neste processo seja também reconhecido, principalmente porque houve a
recomposição do saldo do exercício de 2000, que é justamente uma das parcelas invocadas pelo
contribuinte no pedido de restituição”.
Neste sentido, na Resolução de no 1302-000.701 questionou-se da unidade de
origem o seguinte:
1) de acordo com as decisões proferidas nos processos administrativos de números
11618.000541/2003-57 e 14751.000142/2005-10, a autoridade fiscal verifique se a
recomposição dos saldos dos Prejuízos e das Bases Negativas referentes ao ano-
calendário de 2000 são suficientes para o reconhecimento do direito creditório invocado
no presente processo;
2) no que tange ao Imposto de Renda Retido na Fonte, indicado na composição do saldo
negativo, o contribuinte apresente de forma detalhada a sua composição e comprove que
os valores relativos aos rendimentos foram efetivamente levados à tributação;
3) a unidade de origem verifique se os créditos invocados no presente processo
administrativo e que não foram reconhecidos pelas decisões anteriormente proferidas
não foram utilizados pelo contribuinte em outros pedido de compensação, já analisados
e/ou homologados pela administração tributária.
Em atendimento à determinação deste colegiado, a DRF em João Pessoa (PB)
realizou a diligência, intimando o contribuinte a apresentar documentos e esclarecimentos, que
foram exaustivamente demonstrados no relatório de diligência fiscal de fls. 2655. Neste relatório,
a fiscalização demonstrou que:
1) “A recomposição dos saldos dos Prejuízos e das Bases Negativas referentes ao ano-
calendário de 2000 são suficientes para o reconhecimento do direito creditório invocado
no presente processo, (...)”.
2) No que tange ao IRRF, a fiscalização reconheceu o valor de R$ 357.789,41, ante o
valor pleiteado de R$ 431.413,60.
3) “não foi requerido pelo contribuinte em outro processo de restituição e nem utilizado
em outras Declarações de Compensação, que não sejam as que já estão anexadas aos
autos, (...)”. (informação constante no despacho de fls. 1372 e 1373):
O Recorrente se manifestou sobre a diligência realizada (fls. 2691 e seguintes),
afirmando, em síntese, que “das respostas aos questionamentos da Resolução, verifica-se que o
contribuinte fazia e faz jus ao reconhecimento dos créditos utilizados nas compensações
discutidas no presente processo administrativo fiscal, o que, por si só, convalida as
compensações realizadas à época”
Ato contínuo, os autos foram remetidos novamente ao CARF e distribuídos a este
relator para prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.
Fl. 2708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO OBJETO DA DISCUSSÃO E DO RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Os pressupostos de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário
foram analisados, em um primeiro momento, quando da expedição da Resolução de no 1302-
000.701. Assim, deve-se prosseguir na análise do apelo do contribuinte.
Por outro lado, cumpre apontar que, no Recurso Voluntário, o Recorrente não se
insurge quanto ao ponto do despacho decisório que indeferiu o pedido de retificação da
compensação de créditos, relativo ao mês de 06/2003 da CSLL, formulado através da DComp n°
24490.83879.201103.1.7.03-1863. Pelo contrário, no apelo apresentado, o Recorrente deixou
claro que não teria “nada a opor” quanto a este indeferimento.
Desta feita, o objeto da demanda, que deve ser dirimida por este colegiado, está
fincado no reconhecimento parcial, pelo despacho decisório exarado, do direito creditório
invocado nos pedidos de restituição apresentados pelo contribuinte.
Como demonstrado alhures, o direito creditório invocado pelo contribuinte é
referente a saldos negativos de IRPJ e de CSLL, relativos ao ano-calendário de 2001, sendo que
houve o reconhecimento pela DRF do valor de R$7.065.079,09 de IRPJ e de R$2.904.880,93 de
CSLL, em contraponto ao pedido do contribuinte de R$8.176.815,11 de IRPJ e de
R$3.178.072,86 de CSLL.
O despacho decisório deixa bastante clara a motivação para o indeferimento de
parte do direito creditório do contribuinte. Confira-se o que constou daquele ato exarado pela
DRF de João Pessoa:
13. A observação das Fichas 12A e 17 da DIPJ do contribuinte referente ao citado ano-
calendário revela que os valores pleiteados correspondem exatamente à parcela dos
saldos negativos ali indicada como tendo sido paga por estimativa ao longo do ano (fls.
33 a 38).
14. A consulta ao sistema informatizado Sinal, entretanto, demonstra que os
recolhimentos efetuados pelo contribuinte a título de estimativa, em todo o ano de 2001,
montaram em R$ 7.065.079,09 e R$ 2.904.880,93 (fls. 98 e 100).
15. A diferença entre o total declarado pelo contribuinte e os recolhimentos efetuados
corresponderia, segundo o contribuinte, a compensações realizadas com saldos
negativos de anos anteriores. Tal alegação, contudo, foi rechaçada em procedimento
fiscal realizado em relação ao contribuinte, e que resultou na lavratura de autos de
infração para exigência da multa isolada prevista no art. 44, § 1°, IV, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996, por meio do processo administrativo n° 11618.000541/2003-
57.
16. A referida exigência foi mantida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Recife/PE, conforme itens 63 a 71 do Acórdão DRJ/REC n° 6525, de 31 de outubro
de 2003 (fis. 332 a 352).
17. Deste modo, só há como reconhecer ao contribuinte o direito aos valores
efetivamente recolhidos, na forma do item 14 acima
Assim, o que se percebe é que, em síntese, o deferimento parcial do direito
creditório foi motivado pelo fato de o contribuinte ter sido autuado, no que tange à apuração de
Fl. 2709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.945 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002765/2002-12

saldos negativos de anos anteriores. Por isso, entendeu-se que só se poderia reconhecer como
direito creditório os valores efetivamente recolhidos no período.
Ocorre que, uma vez distribuídos os autos a este relator e sendo constado que o
contribuinte teve êxito nas discussões dos Autos de Infração que foram lavrados em seu
desfavor, este colegiado, por unanimidade de votos, entendeu por bem converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem pudesse se manifestar sobre o impacto das decisões
favoráveis ao contribuinte nos processos administrativos e, em especial, sobre a comprovação do
direito creditório em análise.
Neste sentido, a despeito de a fiscalização ter reconhecido apenas parte do IRRF
declarado (reconheceu-se o valor de R$ 357.789,41, ante o valor pleiteado de R$ 431.413,60) e
que compunha o saldo negativo, no “Relatório de Diligência Fiscal”, o auditor responsável pela
condução da diligência e pela análise dos demonstrações contábeis e fiscais do contribuinte, já
considerando os reflexos das decisões proferidas nos processos dos Autos de Infração, foi
suficientemente claro ao afirmar que a “recomposição dos saldos dos Prejuízos e das Bases
Negativas referentes ao ano-calendário de 2000 são suficientes para o reconhecimento do
direito creditório invocado no presente processo.”
Sem maiores delongas, portanto, deve-se acatar as conclusões da douta autoridade
fiscal, para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor de R$8.176.815,11 para o
saldo negativo de IRPJ e de R$3.178.072,86 para o saldo negativo de CSLL.
Por todo exposto, VOTA-SE por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para, reformando o despacho decisório exarado, reconhecer o direito creditório adicional de
R$1.111.736,02 para o saldo negativo de IRPJ e de R$273.191,93 para o saldo negativo de
CSLL, homologando-se, por consequência, as compensações apresentadas até o limite do direito
creditório reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 2710
DF CARF MF
Documento nato-digital